Tribunal: TJDFT
Processo: 0736330-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736330-19.2019.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME APELADO: ALESSANDRO FABRICIO COVRE DE MENDONCA, PLAUTILA AMERICA COVRE DE MENDONCA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME contra o v. acórdão exarado sob o ID. 30461582, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu da Apelação interposta pela ré, negando provimento ao recurso. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 30695941, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora Brasília/DF, 18 de novembro de 2021 às 19:01:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora